Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-22.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000048-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), STHEFANY AMANCIA DE FIGUEIREDO - CPF: 067.766.261-03 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (PACIENTE), STHEFANY AMANCIA DE FIGUEIREDO - CPF: 067.766.261-03 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA DOS SANTOS - CPF: 058.274.751-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAINE FERNANDA GRANADO (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAYNE SARAH DA SILVA GONCALVES - CPF: 070.865.821-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 078.243.881-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000048-22.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA
PACIENTE: STHEFANY AMANCIA DE FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO - PRISÃO PREVENTIVA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – PRISÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar-se em constrangimento ilegal se o decreto prisional encontra-se adequadamente fundamentado, a fim de garantir a ordem pública, notadamente diante do
descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas pelo Juízo
a quo
.

Nos termos do art. 282, §4º, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumpriment
o
injustificado das medidas cautelares impostas pelo Juízo
a quo
.

Na hipótese, embora caracterizada a hipótese descrita no art. 318, V, do CPP, as circunstâncias narradas pelo Juízo de origem não recomendam a concessão da custódia domiciliar à ré, uma vez que em apenas três meses após ter sido colocada em liberdade, e sendo uma das condições a de não frequentar qualquer sistema prisional do Estado, contrariando ordem judicial, novamente foi presa tentando entrar na PCE, de modo que não há como acolher o pleito defensivo, se demonstrada a insuficiência de medidas menos gravosas que a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000048-22.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA
PACIENTE: STHEFANY AMANCIA DE FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado João Douglas Laurentino Souza em benefício de STHEFANY AMÂNCIA DE FIGUEIREDO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais-NIPO - da Comarca de Cuiabá-MT.

Sobressai dos autos que

a paciente foi presa em flagrante delito em 22.10.2023 nas dependências da Penitenciária Central do Estado [PCE], pela prática, em tese, do crime de uso de documento falso, capitulado no art.304 do Código Penal.

Assim, o impetrante sustenta as seguintes teses:
1)
ausência dos requisitos da prisão preventiva,
2)
ofensa ao princípio da homogeneidade,
3)
predicados pessoais da paciente,
4)
possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP,
5)
prisão domiciliar da beneficiária considerando ser genitora de filhos menores de 12 (doze) anos, com amparo no HC nº.143641/SP.

Assim, pleiteia, em sede de liminar, a revogação da prisão preventiva da paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, subsidiariamente a prisão domiciliar, tendo em vista ser genitora de filha menor.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Rui Ramos Ribeiro,
(id. 196898176).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 201853679.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
consoante (id. 202419652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000048-22.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA
PACIENTE: STHEFANY AMANCIA DE FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que a paciente fora presa em flagrante, juntamente com outras quatro mulheres, no dia 22.10.2023, por tentar ingressar na Penitenciária Central do Estado - PCE - fazendo uso de documento falso (delito previsto no art. 304, “caput”, do Código Penal)

No caso, eis o teor do decreto prisional:

“ (...) Cuida-se de auto de prisão em flagrante das custodiadas
DEBORA DOS SANTOS, LORRAINE FERNANDA GRANADO, LORRAYNE SARAH DA SILVA GONCALVES, MARIA EDUARDA DE SOUZA MAGALHAES e STHEFANY AMANCIA DE FIGUEIREDO
, flagradas na prática, em tese, do delito previsto no artigo 304, do Código Penal, e, ainda, a
segunda
, na prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11343/2006,

pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. (...)

No tocante à autuada STHEFANY, conforme se depreende de seus antecedentes, ela foi presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, tentando entrar com entorpecente na PCE, no dia 09/07/2023, e mesmo tendo sido colocada em liberdade com uma das condições de não frequentar qualquer sistema prisional do Estado, contrariando ordem judicial, na presente ocasião, novamente foi presa tentando entrar na PCE, mas dessa vez fazendo uso de documento falso. (...)

Por esta razão, não vejo possibilidade de substituir, de pronto, as prisões preventivas das autuadas DÉBORA e STHEFANY por outra medida cautelar, como previsto no § 6º, do art. 282, do CPP, motivo pelo qual imprescindível à decretação de suas prisões preventivas como medida para conter suas reiterações criminosas.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
DEBORA DOS SANTOS, LORRAINE FERNANDA GRANADO
e
STHEFANY AMANCIA DE FIGUEIREDO
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (...)”.

Ao negar substituição da
prisão cautelar pela domiciliar
registrou:

“(...) Quanto ao fundamento que são mães de filhos menores de 12 anos, a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre imprescindibilidade aos cuidados do filho menor, não havendo prova idônea do requisito estabelecido no art. 318, VI, do CPP, qual seja, de que as requerentes são as únicas responsáveis pelos cuidados dos filhos de até 12 (doze) anos de idade, não vislumbra-se possibilidade de deferimento dos pleitos.

Ademais, uma vez postas em liberdade não impediram de voltar a praticar crime, como fizeram anteriormente e cientes de qualquer reiteração criminosa poderia revogar tal benefício, não se preocuparam com as consequências de seus atos e que impactaria nos cuidados com os filhos menores.

Portanto, presentes os requisitos legais autorizadores do decreto das prisões preventivas, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar as revogações das prisões preventivas ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão pretendidas pelas Defesas.

Com essas considerações, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar outrora decretada sob o ID
132540137
, utilizo a fundamentação
per
relationem
, tornando-a parte integrante desta decisão, acrescentando, ainda, as razões expostas pelo Ministério Público e, portanto,
INDEFIRO OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DAS CUSTODIADAS LORRAINE FERNANDA GRANADO e STHEFANY AMANCIA DE FIGUEIREDO.”

Com efeito, em consulta ao sistema PJE, constata-se que em 10.07.2023 a paciente foi presa em flagrante por tentar ingressar com drogas na Penitenciária Central do Estado. Na ocasião, o Juízo
a quo
, concedeu a liberdade provisória, condicionada à proibição de frequentar qualquer sistema prisional de Mato Grosso (Autos Pje n. 1011760-14.2023.8.11.0042). Contudo, a medida cautelar fixada como condicionante da liberdade da paciente foi descumprida, pois em 22.10.2023 a paciente tentou, novamente, ingressar na Penitenciária Central do Estado, utilizando documento falso.

Nesse parâmetro, verifica-se que a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, sobretudo porque nos arts. 312 e 282, §4º,
do CPP é expresso a autorizar a prisão preventiva
"em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)"
. Assim, nos termos do entendimento doutrinário dominante: "
Não é possível negar ao Magistrado a possibilidade de decretar a prisão provisória no caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de se negar qualquer coercibilidade a tais medidas
"
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3ª ed. rev. amp. e atual. BA: JusPodivm, p. 829).

Portanto, o desatendimento das medidas cautelares, contribuiu para a necessidade do resguardo da ordem pública, visto que a Paciente repeliu condições expressas de sua mantença em liberdade.

Por fim, a defesa aduz que a paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de filhos menores de 12 (doze) anos.

Na hipótese, embora caracterizada a hipótese descrita no art. 318, V, do CPP, as circunstâncias narradas pelo Juízo de origem
não recomendam a concessão da custódia domiciliar à ré
, isso porque a paciente em apenas três meses após ter sido colocada em liberdade com uma das condições de não frequentar qualquer sistema prisional do Estado
, contrariando ordem judicial,
novamente foi presa tentando entrar na PCE, de modo que não há como acolher o pleito defensivo, se demonstrada a insuficiência de medidas menos gravosas que a prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CUSTÓDIA PREVENTIVA RESTABELECIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A concessão de prisão domiciliar é excetuada em casos de crimes praticados: a) mediante violência ou grave ameaça; b) contra seus descendentes ou, ainda, c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

2. O descumprimento reiterado da prisão domiciliar e das medidas cautelares aplicadas cumulativamente caracteriza situação excepcionalíssima, hábil a afastar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP.

Deveras, a norma programática de proteção à infância não pode ser utilizada como escudo para o sacrifício da segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 774.665/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)”.

Além do mais, consoante frisou a Procuradoria-Geral, a paciente não comprovou ser imprescindível aos cuidados da filha, pois o
“Relatório de Estudo Psicossocial, elaborado pela Psicóloga Karla Fernandes da Silva Pereira e pela Assistente Social Francisca Laurentina dos Santos, no dia 15.12.2023
, a criança está recebendo os devidos cuidados por parte da avó materna:
“(...) a equipe observou que no momento a menor encontra-se bem e possui a rede de apoio familiar
a qual nasceu e convive desde o seu nascimento, possuindo vínculo afetivo com todos que residem ali
, e a avó materna e o seu companheiro buscam suprir o sustento financeiro do núcleo realizando diárias em conjunto com o auxílio dos programas e benefícios do Governo Federal. Vale ressaltar a cerca de suas necessidades no momento estão sendo supridas.”.

Ante o exposto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente, razão pela qual, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024